Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Na hipótese, alegou a autora que se aposentou em 3/10/2018 e que, na base de cálculo da conversão em pecúnia dos 8 meses de licença-prêmio a que fazia jus, não houve a inclusão do auxílio-alimentação. Alegou ainda que só passou a receber o valor devido em dezembro de 2019, sem correção monetária. Pediu a inclusão do auxílio alimentação e a aplicação da correção a partir da data da aposentadoria. A sentença julgou procedentes os pedidos.
3. No recurso inominado, o Distrito Federal fez alusão à cobrança de valores de exercícios findos e à declaração emitida com reconhecimento de dívida e suscitou a prescrição da pretensão.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.